Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO INCORPORADO AO SUS. RIBOCICLIBE. ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO. EXCLUSIVO PELA UNIÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE ÀS DEMANDAS AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA. MÉRITO. OMISSÃO. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em sanar omissão a respeito da modulação de efeitos para aplicar o deslocamento de competência mencionado no Tema 1.234 do STF apenas às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico.
III. Razões de decidir
3. O STF no julgamento do RE n. 1.366.243 (Tema 1.234/STF), em sede de repercussão geral, acerca da competência para as ações que demandem fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, firmou o entendimento de que, em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
3.1. No Anexo I do acórdão publicado quanto ao Tema 1.234, consta que os medicamentos oncológicos previstos na política pública do SUS (padronizados), como é o caso do medicamento Ribociclibe (Succinato), são de “competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial”.
3.2. Todavia, observa-se que no julgamento de mérito do Tema 1.234/STF, houve a modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento da competência, a fim de afastar a incidência da tese sobre processos já em tramitação.
3.3. No caso em análise, a ação de origem foi ajuizada em 11/04/2024, portanto, anteriormente à publicação do resultado do julgamento do Tema 1.234, devendo ser mantida a competência da Justiça Distrital para processar e julgar a matéria a respeito do fornecimento de medicamento pelo ente distrital.
3.4. Os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos para aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF e reconhecer a competência da Justiça Distrital para processar e julgar a demanda de fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234/STF